Tribunal: TJDFT
Processo: 0704681-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRAZER CONSIGO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO. RELEVÂNCIA PALAVRA POLICIAIS. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. FATOS SECUNDÁRIOS. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. DIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM SANÇÃO CORPORAL.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343 – na figura “trazer consigo”), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição do acusado.
2. O depoimento dos policiais que atuaram no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possui crédito e confiabilidade suficiente para lastrear a formação do convencimento do julgador – principalmente quando em harmonia com outras provas e não apontado elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais declarações.
3. Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais, as quais nem mesmo circundam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico), não são capazes de esmaecer ou invalidar a referida prova.
4. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia de entorpecentes, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso).
5. A sanção pecuniária deve ser fixada de forma proporcional à pena corporal. Devida a redução da multa – ex officio – a fim de harmonizá-la com o quantum da pena privativa de liberdade imposto no caso concreto.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.